Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718256-54.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: PAULO MIRANDA RODRIGUES APELANTE: INDCAR BUSINESS COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA APELADO: PAULO MIRANDA RODRIGUES, INDCAR BUSINESS COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA DECISÃO Consoante decisão de ID 74086608, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte apelante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis (ID 75830061). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação (ID 72756573). Em consequência, resta PREJUDICADO o recurso adesivo (ID 72756577). Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora